Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-40.2017.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000791-40.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO RODRIGUES OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE CAMPOS SOUZA - CPF: 040.124.541-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2º, I E II DO CP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO NA DELEGACIA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS QUE APENAS CONFIRMAM A NARRATIVA DA VÍTIMA –
DÚVIDA CLAUDICANTE – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE APRESENTA DUVIDOSO –
IN DUBIO PRO REO
–– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecido de forma pessoal, nos termos do artigo 226 da Lei Processual Penal, este reconhecimento não é, por si só, apto a ensejar um lastro probatório capaz de sustentar uma condenação. Além do mais, o ato não foi ratificado sob o crivo do contraditório, além de inexistirem outras provas a sustentar o édito condenatório.

Não há que se falar em condenação lastreada apenas no reconhecimento do apelado na fase inquisitiva e depoimento de agentes públicos, pois, embora revestidos de fé pública, os agentes limitaram-se em reproduzir a narrativa da vítima.

Ausentes outras provas aptas a comprovar a autoria delitiva, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos nº 791-40.2017.811.0050 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Diogo Rodrigues Oliveira
da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal
, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Id. 143700187).

Irresignado, o

Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que a autoria delitiva restou demonstrada, sendo atribuída ao apelado, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, os quais ratificaram as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 143700190).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese da acusação, requerendo o improvimento do recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
, em favor do apelado
Diogo Rodrigues Oliveira

(Id. 143700193).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 147837653), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE REVERSÃO DO JULGADO PARA CONDENAR O APELADO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADO POR OUTROS OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL APTA PARA VERIFICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO FATO IMPUTADO AO APELADO.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida nos autos nº 791-40.2017.811.0050 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Diogo Rodrigues Oliveira
da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o Parquet requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a denúncia, para condenar o apelado pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Argumenta que a autoria delitiva é atribuída a
Diogo
, e está consubstanciada no reconhecimento realizado pela vítima, na fase inquisitorial e corroborado pelas declarações de policiais sob o crivo do contraditório, que ratificaram as declarações prestadas pela vítima na delegacia.

Entretanto, não assiste razão ao órgão ministerial.

Assim restou consignado na denúncia:

“[...] No dia 17 de janeiro de 2017, por volta das 23h, na BR 163, Distrito Marechal Rondon, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado DIOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, subtraiu, para si próprio, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, coisas alheias móveis, pertencente à vítima Cristiane de Campos Souza.

Segundo consta do caderno investigativo, na data, horário e local acima descritos, o denunciado DIOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, junto com uma pessoa ainda não identificada nos autos, portando uma faca, se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado Boate Dama da Noite e abordou a vítima Cristiane de Campos Souza, subtraindo coisas alheias móveis consistentes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em moeda corrente, 01 (uma) caixa de cigarros; 08 (oito) maços de cigarros; 02 (duas) caixas de goma de mascar e 01 (um) litro de Wisky.

Incontinente, os suspeitos evadiram-se do local, tendo a vítima reconhecido o denunciado durante a prática delitiva, pelo porte físico e pela voz, como um dos autores da prática delitiva, conforme termo de reconhecimento de fls. 09.

Desta feita, verifica-se que o denunciado
DIOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
perpetrou delito previsto no artigo 157, § 2º incisos I e II do CP. [...]”
(Id. 143700153, p. 3/5)

Na fase inquisitorial, a vítima assim de manifestou sobre os fatos:

“[...] QUE estava em seu trabalho ontem à noite na Boate “Dama da Noite”; QUE por volta das 23:15hs chegaram dois suspeitos um com aparência ser maior de idade e um menor de idade; QUE a declarante estava atendento no balcão do local e os suspeitos chegaram e mandaram a mesma se abaixar atrás do balcão; QUE o suspeito que aparentava ser menor de idade estava com uma arma de fogo no que parecia ser uma pistola; QUE o suspeito que aparentava ser maior de idade estava com uma faca tipo “açogueiro”; QUE o suspeito maior mandou todos que estavam no salão do local se abaixarem; QUE depois foi até aonde a declarante se encontrava e perguntou do dinheiro; QUE a declarante então abriu o caixa e deu uma quantia de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais); QUE o suspeito apontava a faca para a declarante e perguntava se tinha mais dinheiro e a declarante informou que era aquilo o restante das vendas foi passada no cartão; [...]
QUE os dois suspeitos estavam de calças, sapatos, e camisa com manga comprida e com os rostos cobertos
; QUE o suspeito que aparentava ser maior de idade a declarante
o reconheceu pela voz e pela estatura física
; QUE trata-se de DIOGO morador do distrito há muitos anos; QUE a declarante conhece DIOGO há dois anos; QUE há relatos que Diogo é usuário de drogas; [...]”
(Id. 143700153, p. 15) (negritou-se)

No termo de reconhecimento de pessoa (Id. 143700153 p. 23) e no termo de declarações do Id. 143700153, p. 17, a vítima reconheceu com a “certeza absoluta” que Diogo foi um dos assaltantes que cometeram o delito ora apurado.

Todavia, este reconhecimento não foi ratificado em juízo.

Com relação a este entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP),
o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica
; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. [...]
(AgRg no HC n. 761.921/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (negritou-se)

Ressalte-se que a vítima reconheceu o apelado tão somente pelo porte físico e pela voz.

Além disso, o reconhecimento não foi corroborado com outras provas produzidas nos autos, tendo em vista que as declarações dos policiais apenas confirmam o que foi dito pela vítima.

Em que pese os agentes públicos, possuidores de fé pública afirmarem que a vítima reconheceu
Diogo
na delegacia, não existe nenhuma outra prova a corroborar o alegado.

Por sua vez, o apelado nega a autoria do delito em ambas as fases processuais. Em juízo, inclusive, alega que nunca havia conversado com a vítima em outras oportunidades, o que impediria o seu reconhecimento pela voz.

Assim, é imperioso concluir que a imputação feita pelo Ministério Público em relação ao apelado não foi sustentada por qualquer elemento seguro de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como prevê o artigo 155 do Código de Processo Penal.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”

Imperioso ressaltar que vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente.

Sobre essa matéria, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[
...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha que “
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
” (in “Da prova no Processo Penal”, Saraiva, 7ª edição, p. 88/89).

Dessarte, não obstante deva ser reconhecida a presença de indícios acerca do réu na prática do crime de roubo narrado na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, pois, como dito em linhas volvidas, nada de concreto veio para este caderno processual corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca das autorias que lhe foram imputadas.

Nesse sentido, veja-se o acórdão a seguir,
verbis
:

[...] A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca das autorias do crime de roubo atribuída aos recorridos, devendo ser aplicado em favor deles o disposto no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo”.
(TJMT, Ap 71982/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

Não se está a negar a existência de indícios de autoria do delito imputado ao recorrido na peça acusatória, mas a falta de elementos contundentes que possa dar suporte a uma condenação.

Ainda que haja probabilidade de o acusado estar envolvido na atividade ilícita do roubo, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“[...] Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. [...]”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de roubo não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.’ Deram parcial provimento. Unânime.
(RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...”
(RJDTACRIM22/395)

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado praticou o delito de roubo, pois não há elementos que autorizem concluir sua condenação.

Portanto, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que Diogo Rodrigues Oliveira tenha praticado o crime de roubo, deve ser mantida a sua absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da sentença.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023